Tribunal: TCU
Processo: 028.695/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15405/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Gleydson José Barbosa Santos e Claudenir Ferreira Alves: 1. Processo TC- Processo 028.695/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto César Oliveira de Almeida (XXX.534.772-XX); Claudenir Ferreira Alves (XXX.034.152-XX); Gleydson José Barbosa Santos (XXX.088.062-XX); Tamila Rayane Espíndola de Brito Lima (XXX.892.512-XX); Wesley Barbosa Tavares (XXX.874.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. examine a legalidade da acumulação de cargos pelo sr. Gleydson José Barbosa Santos, que aparentemente ocupa cargo no município de Ananindeua/PA; 1.7.1.2. verifique se o sr. Claudenir Ferreira Alves ocupa o emprego de escriturário no Banco do Brasil ou se mantém outros vínculos com órgãos entidades das diversas esferas da administração pública.